Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ADEQUADA. ICMS/DIFAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES POR PARTE DA CONTRIBUINTE. POSSÍVEL PAGAMENTO DO TRIBUTO. ERRO DE FATO NOTIFICADO AO FISCO. TEMA 375 DO STJ. VÍCIO CAPAZ DE MACULAR A CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. O comando normativo disposto no artigo 1.018, § 2o, do Código de Processo Civil encerra pressuposto recursal exigível somente para agravos de instrumento que tramitam em meio físico.
1.1. Em se tratando de autos eletrônicos, constitui mera faculdade do agravante a comunicação à instância de origem sobre a interposição do recurso de agravo de instrumento. Precedentes.
2. A rejeição de exceção de pré-executividade na execução fiscal não impede o ajuizamento de ação autônoma pelo contribuinte a fim de discutir questões diversas que demandem aprofundamento fático-probatório.
2.1 A ação declaratória constitui via adequada para analisar a existência ou a inexistência de obrigação tributária acessória ou principal, com o escopo de certificar a realidade jurídica da situação da contribuinte perante o fisco.
3. O pedido de parcelamento de débito com confissão da dívida, apesar de constituir para todos os efeitos o crédito tributário, não impede a revisão do lançamento do tributo por força do artigo 145 c/c 149 do Código Tributário Nacional.
3.1 O erro de fato é vício apto a ensejar a invalidade da confissão de débitos realizada por ocasião do parcelamento firmado, porquanto a confissão não pode originar obrigação tributária para além do fato gerador efetivamente ocorrido.
3.2 O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.113.027/SP, Tema 375, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).
4. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.
4.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
5. O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, cabendo ao sujeito passivo se identificar como devedor, calcular o imposto devido e antecipar o pagamento, o qual é objeto de homologação posterior pela autoridade administrativa, que deve manifestar a sua concordância com as informações fornecidas.
6. Diante da existência de elementos probatórios colacionados aos autos, que demonstram o adimplemento da obrigação tributária principal pela contribuinte e a probabilidade de seu direito, exsurge o receio de dano, uma vez que o erro perpetrado no preenchimento de guia tributária não pode autorizar nova cobrança de tributo já quitado, tampouco permitir a imposição de consequências prejudiciais à atividade empresária, sob pena de gerar enriquecimento ilícito do Estado e violar o princípio da legalidade.
7. Recurso conhecido e não provido.